Tribunal: TJDFT
Processo: 0726415-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726415-75.2021.8.07.0000 AGRAVADO: MARIA JULIA DE MELO FRANCO GONCALVES AGRAVANTE: MAURICIO GONCALVES DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MAURÍCIO GONÇALVES DE MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras nos autos da ação de interdição ajuizada pelo agravante em face de MARIA JÚLIA DE MELO GONÇALVES (processo n. 0703086-71.2021.8.07.0020), que indeferiu o pedido para realização de providências dirigidas a obter informações financeiras da interditanda (extratos bancários, faturas de cartões de crédito, eventuais financiamentos e empréstimos, contracheque). Em resumo, o agravante sustenta a necessidade de implementação de tais medidas, anteriormente deferidas pelo Juízo, em nome da efetividade da jurisdição, “de modo a possibilitar a verificação e comprovação dos graves fatos carreados na exordial, para avaliarem a causa de pedir estampada no feito, notadamente a alegada má gestão dos recursos econômicos da AGRAVADA e/ou eventual abuso financeiro por ela sofrido”, pontuando situações que espelhariam a má administração dos recursos financeiros da interditanda (mãe do recorrente e que estaria sob os cuidados da irmã deste, com quem reside), incluindo o custeio de despesas de terceiros. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, entendendo presentes os requisitos exigíveis, com a concretização das medidas referidas, “realização de pesquisa Sisbajud, para instruir o feito com os extratos financeiros da requerida nos últimos 24 (vinte e quatro meses) e expedição de oficio ao sistema Dimof e Decred, relativamente ao mesmo período, bem como requisição perante a Polícia Federal cópia do espelho de salário da Agravada...” É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da necessidade de concretização de medidas anteriormente autorizadas pelo Juízo para obtenção de informações financeiras da interditanda. É que, de acordo com a fundamentação do decisório ora recorrido, Embora na decisão de id. 94848250 tenha constado expressamente que quanto à quebra de sigilo bancário, a excepcionalidade da medida tenha se mostrado justificado, entendo que este momento processual, todavia, não comporta a providência. A requerida foi citada no feito, tendo o oficial de justiça certificado que; “conforme verificado, a requerida apresentou bom estado de saúde. No período que estive no local, a requerida saiu do banho e veio me recepcionar na varanda casa. Aparentou estar bem nutrida e tem capacidade de locomoção sem auxílio de apoio. Não aparentou confusão mental. Entendeu e respondeu perguntas que lhe foram feitas de forma normal. Recebeu e assinou o mandado de citação.” O presente feito não se presta a prestação de contas ou abuso financeiro sofrido pela requerida e sim verificar a sua capacidade de se autogerir, o que, a princípio, não tem se mostrado “incapaz de reger sua pessoa e seus bens”, conforme asseverou o autor na inicial. No entendimento de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald “É certo – e isso não se põe em dúvida – que a capacidade jurídica é regra, sendo a incapacidade, consequentemente, excepcional. Assim, em face de seu nítido caráter de exceção, a incapacidade exige prova inconcussa, cabal.” (Farias, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: famílias/Cristiano Chaves de farias, Nelson Rosenvald – 11.a ed.rev. e atual – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. p.966). Não havendo prova cabal quanto a incapacidade da requerida, não se mostra adequado a tomada de quaisquer outras medidas antes de se verificar se, efetivamente, a requerida tem ou não condições de administrar seus bens e sua pessoa. Assim, contando com a chancela do Ministério Público, indefiro, por ora, a providência constante no pedido de id. 98092996. Aguarde-se a realização da perícia médica e psicossocial determinada no id. 94848250. Além disso, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito sem o provimento ora vindicado. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte adversa e a manifestação do órgão do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator